Tribunal: TJSP
Processo: 1005552-23.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR FALTA DE IMPULSO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO DO ADOVOGADO PELA IMPRENSA E PESSOAL DA PARTE – OCORRÊNCIA – Desídia da autora caracterizada – Incidência do art. 485, III e § 1o, do CPC – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.